Tribunal: TJMT
Processo: 1012048-38.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012048-38.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA FORTE - CNPJ: 02.829.731/0001-70 (APELADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), OSMAG MORAIS GONCALVES - CPF: 523.319.621-20 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), OSMAG MORAIS GONCALVES - CNPJ: 06.206.413/0001-03 (APELANTE), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ACESSÓRIOS –
CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – DEMONSTRAÇÃO –
RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO IPTU E TAXAS – INEXISTÊNCIA DE AJUSTE PREVENDO A TRANSFERÊNCIA AO LOCATÁRIO –
COBRANÇA INDEVIDA –
-
OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1012048-38.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

C
ARVÃO VILA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

EMBARG
ADA:

PEDRO FERREIRA FORTE – ME.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela

CARVÃO VILA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 243117166), que, por unanimidade, desproveu do recurso interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, ao fundamento de que “
não houve a devida análise sobre a prova juntada aos autos pela recorrente, a qual faz prova da responsabilidade do embargado em efetuar os pagamentos do IPTU”
(sic – Id 244788680)

Contrarrazões ofertadas no Id 247490665.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ACESSÓRIOS –
CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – DEMONSTRAÇÃO –
RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO IPTU E TAXAS – INEXISTÊNCIA DE AJUSTE PREVENDO A TRANSFERÊNCIA AO LOCATÁRIO –
COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É obrigação do locador pagar impostos e taxas incidentes sobre o imóvel locado (art. 22, VIII da
Lei nº
8.245
/91
), salvo disposição contratual expressa em contrário.

Inexistência de ajuste prevendo a transferência dessa obrigação ao locatário, motivo pelo qual indevida a condenação referente ao pagamento do IPTU e demais acessórios”

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“Como contrato consensual, o de locação não está adstrito à forma, que pode até mesmo ser verbal, fato este inclusive ausente de litígio entre as partes.

E tratando-se de contrato verbal não há como acolher nenhum dos pedidos formulados pela empresa-apelante, pois todas as supostas obrigações questionadas dependeriam de estipulação escrita, como é o caso do pagamento de IPTU (artigo
22
,
VIII
, da Lei nº.
8.245
/91), confira-se:

"Art. 22. O locador é obrigado a:

(...)

VIII - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato;"

Digo isso porque, o
IPTU não constitui encargo legal do locatário, pois não é mencionado no elenco do artigo 23 da Lei nº. 8.245/91 – Lei de Locações, de modo que, para ser dele exigível, faz-se necessária a previsão contratual específica.

Assim, como se trata de contrato verbal e não há qualquer elemento suficientemente a demonstrar que teria sido pactuada a responsabilidade do locatário pelo pagamento desse tributo, ele não pode ser exigido do demandado.

Registra-se que é ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (373, I, do CPC). Nos casos em que a parte recorrente não produz prova segura a despeito da responsabilidade da apelada pelos encargos acessórios, motivo pela qual a manutenção da sentença é de rigor”

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024